Tribunal: TJPA
Processo: 0141970-90.2015.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 04 (ANOS), 08 (OITO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 468 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ? Rejeição. A defesa técnica tomou ciência da decisão dia 01/12/2017, sexta feira, somente iniciando a contagem do prazo na segunda feira, dia 04/12/2017, primeiro dia útil subsequente, extinguindo-se a contagem dia 08/12/2017, sexta feira, porém, trata-se de feriado municipal, prorrogando-se até a segunda feira, dia 11/12/2017, razão pela qual indefiro a preliminar arguida, pois o recurso é totalmente tempestivo, já que a peça de interposição fora protocolada dia 11/12/2017. APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Inocorrência. O magistrado fixou acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, por ter considerado como desfavorável a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma valoração negativa, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ? Improcedência. Não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo a quo, posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em 1⁄4, em virtude da quantidade da droga apreendida, diminuindo a pena para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa, totalmente proporcional ao caso concreto. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? Impossibilidade. Em consonância com o artigo 33, §2°, ?b?, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Improcedência. Pena fixada é superior ao quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0141970-90.2015.8.14.0100
APELANTE: ANA ELI LOPES NOGUEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 04 (ANOS), 08 (OITO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 468 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - Rejeição.
A defesa técnica tomou ciência da decisão dia 01/12/2017, sexta feira, somente iniciando a contagem do prazo na segunda feira, dia 04/12/2017, primeiro dia útil subsequente, extinguindo-se a contagem dia 08/12/2017, sexta feira, porém, trata-se de feriado municipal, prorrogando-se até a segunda feira, dia 11/12/2017, razão pela qual indefiro a preliminar arguida, pois o recurso é totalmente tempestivo, já que a peça de interposição fora protocolada dia 11/12/2017.
APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
O magistrado fixou acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, por ter considerado como desfavorável a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma valoração negativa, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - Improcedência.
Não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo a quo, posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em 1⁄4, em virtude da quantidade da droga apreendida, diminuindo a pena para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa, totalmente proporcional ao caso concreto.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Impossibilidade.
Em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Improcedência.
Pena fixada é superior ao
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0141970-90.2015.8.14.0100
APELANTE: ANA ELI LOPES NOGUEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ANA ELI LOPES NOGUEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

Narra a denúncia, que no dia 05 de dezembro de 2015, por volta das 17h e 30min, a ora denunciada Ana Eli foi presa em flagrante delito, quando trazia consigo cerca de 15 (quinze) papelotes de ¿pedra de crack¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar a acusada, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa de Ana Eli Lopes Nogueira, recorreu da sentença condenatória, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo não conhecimento, pela intempestividade recursal, ultrapassado, no mérito, o provimento, a fim de que seja reduzida a pena aplicada a apelante.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

A Procuradoria de Justiça, requer preliminarmente a intempestividade recursal, contudo, de plano indefiro o arguido, visto que a defesa técnica tomou ciência da decisão dia 01/12/2017, sexta feira, somente iniciando a contagem do prazo na segunda feira, dia 04/12/2017, primeiro dia útil subsequente, extinguindo-se a contagem dia 08/12/2017, sexta feira, porém, trata-se de feriado municipal, prorrogando-se até a segunda feira, dia 11/12/2017, razão pela qual indefiro a preliminar arguida, pois o recurso é totalmente tempestivo, já que a peça de interposição fora protocolada dia 11/12/2017.

Dessa forma, ultrapassada a preliminar arguida, passo análise do mérito, uma vez que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade.

A apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da dosimetria da pena base, verifico que o magistrado fixou acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, por ter considerado como desfavorável a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma valoração negativa, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei.

De igual forma, não há como aumentar o
quantum
para a fração máxima de 2/3, pois estabelecida em 1⁄4, em virtude do total da droga apreendida, diminuindo a pena para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa, totalmente proporcional ao caso concreto.

Dessa forma, deve ser mantido o regime semiaberto para cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP, bem como não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ter sido preenchido os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0141970-90.2015.8.14.0100